Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR MARCOS EM FACE DE OI S/A. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANAL DE ATENDIMENTO A CLIENTES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ASTREINTES. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de interrupção de serviço de telefonia.
2. Fatos relevantes. As partes firmaram, no ano de 2012, contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, por meio do qual o autor adquiriu linha telefônica fixa, utilizada ininterruptamente por 13 anos, para o exercício de suas atividades comerciais. Embora adimplente com todas as prestações, o autor sofreu interrupção injustificada do serviço dessa linha, em dezembro de 2024, situação que alega ter ocasionado significativas perdas de vendas.
3. Sentença apelada. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para: a) condenar a requerida ao restabelecimento da linha telefônica descrita na inicial, majorando a multa anteriormente fixada ao patamar de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, por dia de descumprimento da ordem judicial; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, por multa aplicada em razão de descumprimento de tutela de urgência, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 90% pelo autor e de 10% pela requerida, ao pagamento de custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, condenou a requerida ao pagamento de 10% do valor da condenação (equivalente a R$ 800,00) e o autor ao pagamento de 10% do valor do proveito econômico, ou seja, da diferença entre o valor da causa e o da condenação (equivalente a R$ 20.853,31).
4. Apelação. O autor requer a reforma da sentença, a fim de: a) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes; b) majorar os danos morais; c) majorar a multa cominatória; d) afastar a sucumbência recíproca, para atribuir integralmente à requerida os ônus de sucumbência, ou, subsidiariamente, minorar os honorários arbitrados em seu desfavor, calculando-os sobre o valor da condenação, respeitando a proporção da sucumbência, ou fixando-os pelo critério da equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 5.1. Definir se a ré deve ser condenada ao pagamento de lucros cessantes. 5.2. Majoração dos danos morais. 5.3. Majoração das astreintes. 5.4. Distribuição dos ônus de sucumbência e o arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 6.1. Preliminar rejeitada.
7. A indenização por um dano material tem o objetivo de reparar o prejuízo financeiro sofrido. 7.1. O dever de reparar materialmente demanda efetiva comprovação de prejuízo, não sendo possível ressarcimento de dano hipotético, sob pena de enriquecimento sem causa (arts. 402 e 403 do CC). 7.2. Precedente: “4. A existência de efetivo prejuízo direto que ampare a pretensão de reparação por lucros cessantes deve ser comprovada, uma vez que não é admitida a presunção de diminuição potencial de patrimônio ou o dano hipotético.” (0711397-79.2019.8.07.0001, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 03/12/2024).
8. O apelante não comprovou que o cancelamento da linha telefônica provocou a alegada queda de faturamento, tendo em vista, notadamente, a existência de outros números divulgados para atendimento online. É dizer, há outros canais efetivos de comunicação com a clientela, inferindo-se a não interrupção dos atendimentos ainda que excluído o número de telefone em questão. Desse modo, a despeito do esforço argumentativo do apelante, este não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência do dano material.
9. Não há dúvidas da ocorrência do dano moral, haja vista a reconhecida ofensa ao direito à integridade psíquica, ante o evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com a situação vivida pelo consumidor, o qual se viu sem acesso à uma de suas linhas telefônicas, cujo número de telefone utilizava há muitos anos. 9.1. A fixação da quantia indenizatória possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 9.2. Com razão o apelante quando pede a majoração do montante arbitrado em sentença (R$ 3.000,00), porquanto insuficiente para reparar o fardo suportado em virtude da conduta da ré e, ao mesmo tempo, puni-la pelo comportamento desidioso, a fim de desencorajar a reiteração dos mesmos atos, os quais, sabe-se, acontecem recorrentemente. 9.3. Os danos morais devem ser majorados para R$ 20.000,00.
10. As astreintes têm por escopo garantir o efetivo cumprimento da obrigação definida por decisão judicial, servindo como instrumento de concretização dos princípios da efetividade e da entrega da tutela satisfativa. 10.1. A imposição da multa de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando a resistência da requerida em cumprir a determinação judicial, não havendo justificativa para majoração do valor arbitrado.
11. Redimensionamento dos encargos da sucumbência: tendo o autor sucumbido em um dos três pedidos contidos na inicial, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 25% a ser suportado pelo autor e 75% pela requerida, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido, a fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00.
Teses de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes exige comprovação efetiva do prejuízo. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, R$ 20.000,00. 3. Nos casos de sucumbência recíproca, em consonância com o art. 86, do CPC, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre vencedor e vencido.”
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 86 e 1.010, II e III, do CPC; arts. 402 e 403 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711397-79.2019.8.07.0001, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 03/12/2024; 0712956-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 01/10/2024; 0701736-07.2023.8.07.0011, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024; 0725100-72.2022.8.07.0001, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/05/2024; 0724708-98.2023.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/03/2024; 20130110469852APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 26/04/2016. Pág.: 322/343.